Tribunal: TJSP
Processo: 1002521-67.2022.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Exame Psicotécnico / Psiquiátrico
Órgão julgador: Francisco Shintate
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-12-20
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação anulatória de ato administrativo com pedido de antecipação de tutela. Eliminação, em concurso para provimento do cargo de Soldado PM 2a Classe, decorrente de reprovação na avaliação psicológica. Ação julgada improcedente. Matéria que depende de prova pericial. Cerceamento de defesa configurado. Sentença anulada para determinar a realização de perícia. Recurso provido.